Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707762-79.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALVES DOS SANTOS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção à cota ministerial de ID 45652256, converto o feito em diligência para que venham aos autos as contrarrazões da Promotoria. Após, remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 13:27:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator